Tribunal: TJES
Processo: 5019692-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019692-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JAIR DE SOUZA MORAIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. ASSISTÊNCIA A CÔNJUGE COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. REDE DE APOIO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar a apenado condenado pelo crime de estupro de vulnerável, atualmente em cumprimento de pena em regime fechado, sob o fundamento de necessidade de prestar cuidados à esposa com deficiência visual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado, fora das hipóteses legais, em razão da alegada imprescindibilidade de assistência pessoal à cônjuge com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, é benefício restrito aos apenados que cumprem pena em regime aberto.

A jurisprudência admite a relativização da regra legal apenas em hipóteses excepcionalíssimas, como situações humanitárias extremas ou cumprimento de pena em regime mais gravoso do que o legalmente previsto.

O apenado cumpre pena em regime fechado por condenação definitiva pelo crime de estupro de vulnerável, inexistindo enquadramento nas hipóteses legais ou excepcionais que autorizem a prisão domiciliar.

A alegação de imprescindibilidade do apenado aos cuidados da esposa não se sustenta diante de informação oficial do CREAS que atesta a existência de ampla rede de apoio familiar e social.

Restou comprovado, ainda, que a família possui condições financeiras para contratar auxílio profissional para os cuidados necessários, afastando a tese de dependência exclusiva do apenado.

Inexistente situação excepcional apta a justificar a concessão de prisão domiciliar humanitária, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019692-27.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JAIR DE SOUZA MORAIS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal, interposto em favor de
JAIR DE SOUZA MORA
I
S

contra a decisão (id 17046472 – seq. 54.1) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Em suas razões recursais (id 17046472 – seq. 59.1), a defesa sustenta que o apenado é casado com a Sra. Lucimar Gomes de Morais, de 61 anos de idade, pessoa com deficiência visual, tendo o requerente se aposentado para dedicar-se aos cuidados da esposa, a qual, além da limitação visual, faz uso contínuo de diversos medicamentos.

Aduz, assim, que a presença do agravante é imprescindível à vida da Sra. Lucimar, por ser ele o único responsável por seus cuidados.

No caso, registro que o reeducando, foi condenado
(processo nº 0000473-17.2010.8.08.0008), pela prática do crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A do Código Penal) à pena de 12 (doze) anos 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime fechado.

De pronto, registro que não há previsão legal, para a concessão da prisão domiciliar em regime fechado ou semiaberto, uma vez que a benesse, restringe-se aos sentenciados que cumprem pena no regime aberto, conforme dispõe o artigo 117 da Lei de Execuções Penais.

De todo modo, os tribunais pátrios, admitem a relativização da norma supracitada, para casos excepcionais, como na pandemia do novo Coronavírus, visando a proteção da saúde dos detentos, ou para apenados que cumprem pena em estabelecimento prisional superlotado, e em regime mais gravoso do que deveria, nos termos da Súmula Vinculante n° 56 do STF.

No presente caso, todavia, não vislumbro quaisquer dessas hipóteses.

Analisando detidamente os autos, a defesa sustenta que o apenado faz
jus
ao benefício pleiteado em razão da necessidade de prestar cuidados à sua esposa, sendo ele o único responsável por assisti-la.

Todavia, em consulta ao sistema SEEU, verifica-se a juntada de Ofício (seq. 72.3) do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), no qual se concluiu que a Sra. Lucimar Gomes de Morais dispõe de extensa rede de apoio, passível de ser acionada em situações de necessidade.

Ademais, constatou-se que a família possui renda suficiente para a contratação de pessoa que possa auxiliá-la durante o dia, tanto na administração das medicações quanto nos afazeres domésticos.

Dessa forma, entendo não ser cabível a concessão de prisão domiciliar, uma vez que o agravante não se mostra o único responsável pelos cuidados de sua esposa, havendo rede de apoio e condições financeiras aptas a suprir tal necessidade.

Portanto, tendo em vista que o caso dos autos não se enquadra no disposto no artigo 117 da Lei de Execução Penal, bem como nas estreitas hipóteses para concessão de prisão domiciliar humanitária, mostra-se necessária a manutenção da decisão ora agravada.

A propósito, cito precedente deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontrem em regime fechado ou semiaberto, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem a pena. 2.
In casu
, a excepcionalidade da medida não foi justificada, uma vez que a agravante encontra-se cumprindo pena no regime fechado e, de acordo com a documentação constante dos autos, está recebendo a devida assistência da equipe médica da unidade prisional. Hipótese em que não se verifica situação excepcional que aponte a necessidade de prisão domiciliar. Precedentes. STJ 3. Recurso desprovido.” (TJES; AG-ExPen 0005373-39.2021.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022) – destaquei.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 17454196),
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.